Tribunal: TJMT
Processo: 1050941-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050941-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.951-92 (RECORRENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1050941-19.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente
s
:
VINICIUS DE ALMEIDA ROCHA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-24/09/22

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANO
S
MORA
IS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
.

INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO
DE VISTORIA PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
.

OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.

LAUDO DE ELETRICISTA QUE REFUTA ALEGAÇÃO DE FUGA DE ENERGIA INTERNA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3.
Em relação às faturas objurgadas –
setembro a novembro/2021
-, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do
s
débito
s
lançado
s
pela empresa Recorrida. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valor
es
superior
es
à média dos meses anteriores a
s
fatura
s
controvertida
s
, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

4
.
Destarte, é digno de nota, que
as faturas colacionadas
aos autos pelo Recorrente junto à exordial demonstra que
a média dos últimos meses da UC era de
385
kWh
, referentes a leituras de
março

a

agosto
/20
21
. Nesse contexto, é cristalino que o
consumo
faturado
após
o

aludido período
se mostra superior ao efetivamente consumido na residência do Recorrente
– média de 918,66kWh
.

5
.
Ademais, malgrado a empresa Recorrida tenha
argumentado acerca da vistoria realizada no imóvel do consumidor
a fim de justificar a regularidade da cobrança controvertida, não comprovou nos autos a ciência do consumidor acerca da data de elaboração de laudo técnico, em ofensa ao direito de defesa.
Nesse diapasão, o consumidor logrou comprovar a contratação particular de eletricista o qual atestou a regularidade do serviço na UC sem qualquer fuga de energia, conforme atestado no ID
135257232
.

6
.
Portanto, impõe-se a adequação do valor das faturas questionadas no feito à média de consumo apurada.

7
.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
a negativação indevida
gera dano moral presumido -
in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

8.
Outrossim, restou comprovado nos autos as tentativas de resolução da celeuma na esfera administrativa, conforme solicitação de inspeção técnica pela consumidora que restou incontroversa nos autos.

9
.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

10
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
. Dano moral fixado no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

1
2
. Sentença reformada.

1
3
. Recurso conhecido e

p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
VINICIUS DE ALMEIDA
ROCHA
postula
m
pela readequação das faturas referente aos meses
de
setembro a novembro/2021
, concernente ao serviço de fornecimento de energia,
ao argumento de estar suportando cobranças com valores muito superiores
a
sua média de consumo mensal,

bem como reparação por danos morais em razão da
inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feit
o, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformado,
o Recorrente
VINICIUS DE ALMEIDA
ROCHA

nas
razões recursais,
pugna
m
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente,
com a condenação da empresa Recorrida no refaturamento das faturas controvertidas com base na média anteriormente aferida na UC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
135523170
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022